Tribunal: TJMT
Processo: 1005106-73.2019.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005106-73.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS RIO VERMELHO LTDA - CNPJ: 04.444.429/0001-29 (APELANTE), WAGNER CARDOSO DE SOUZA - CPF: 388.176.671-53 (APELANTE), LUZIA DA SILVA SOUZA - CPF: 428.026.281-00 (APELANTE), GISLENE CAPOROSSI AMUI - CPF: 038.660.981-03 (ADVOGADO), GISISLAINE RAMOS DA SILVA - CPF: 906.593.841-91 (APELANTE), DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS RIO VERMELHO LTDA - CNPJ: 04.444.429/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CARDOSO DE SOUZA - CPF: 388.176.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GISISLAINE RAMOS DA SILVA - CPF: 906.593.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN (TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS) E DO ICMS POR REGIME DE ESTIMATIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes ao ICMS por regime de estimativa e à TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), julgando extinto o executivo fiscal nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão reside na fixação dos honorários advocatícios em favor da parte executada.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária não deve ser conhecida, pois a sentença encontra-se amparada em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, conforme o artigo 496, § 4º, inciso II, e artigo 927, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil.

4. No que tange à fixação de honorários advocatícios, restou comprovado que a atuação da parte apelante não foi determinante para o resultado obtido, uma vez que o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e do regime de estimativa do ICMS foi realizado de ofício pelo magistrado, afastando-se, assim, a condenação em honorários.

IV. Dispositivo e tese

5. Remessa necessária não conhecida. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de causalidade entre a atuação da parte executada e o resultado obtido na demanda afasta a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de causalidade".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, § 4º, incisos II e III; CPC, art. 927, incisos I e III; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.928.801/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
LUZIA DA SILVA SOUZA
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1005106-73.2019.8.11.0002 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes ao ICMS por regime de estimativa e a TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), julgando extinto o executivo fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O Juízo singular não fixou honorários.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante que, como o resultado do julgamento foi favorável à sua pretensão, os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, que estipula a condenação em honorários sucumbenciais para a parte vencedora.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso argumentando que o reconhecimento da inconstitucionalidade das cobranças foi suscitado de ofício pelo
M
agistrado, sem qualquer influência da atuação da parte executada, a qual adentrou a lide por meio de exceção de
pré
-executividade (Id. 245750191).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
LUZIA DA SILVA SOUZA
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1005106-73.2019.8.11.0002 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes ao ICMS por regime de estimativa e a TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), julgando extinto o executivo fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O Juízo singular não arbitrou honorários.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA REMESSA NECESSÁRIA.

Em análise
da
sentença recorrida, nota-se que o juízo singular determinou a remessa necessária do feito, haja vista a prejudicialidade à Fazenda Pública no executivo fiscal.

Com efeito, o artigo 496 do Código de Processo Civil prevê que a sentença será submetida ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente após confirmada pelo Tribunal, quando for proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Ocorre que, o artigo supramencionado, além de estabelecer os casos em que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, apresenta, em seu §4º, os casos em que não se aplica a remessa necessária. Vejamos:

“Art. 496.

Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II -
que
julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

(...)

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I -
súmula
de tribunal superior;

II -
acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV -
entendimento
coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa
”.
[
g.n
].

Em igual sentido, é a previsão do artigo 927 do mesmo estatuto processual, devendo os juízes e os tribunais, de forma vinculativa, observar
e
m as seguintes hipóteses:

“
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I -
as
decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II -
os
enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV -
os
enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V -
a
orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”

Delineado esse cenário, em uma interpretação sistemática das legislações, deve ser aplicado o regramento do Código de Processo Civil para o não conhecimento da remessa necessária, sobretudo quando o entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau está respaldado por precedente de observância obrigatória.

A partir dessas premissas, a referida sentença restou amparada na aplicação da inconstitucionalidade d
o
ICMS por regime de estimativa (Tema n. 830 do STF) e
d
a taxa de prevenção e combate a incêndios (Tema n. 16 do STF), o que atrai o não conhecimento da remessa necessária, por aplicação do artigo 496, § 4º, inciso II e III e do artigo 927, inciso I e III, ambos do Código de Processo Civil.

Merece registro, por oportuno, que a remessa necessária se revela figura de exceção no direito, razão pela qual a norma específica deve ser interpretada restritivamente, vedando-se a interpretação extensiva.

1.2. DO RECURSO DE APELAÇÃO.

A controvérsia posta nos autos versa sobre a fixação de honorários advocatícios, especificamente se há ou não causalidade entre a atuação da parte apelante e o resultado obtido no processo, em que se reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e do regime de estimativa do ICMS.

O artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que os honorários advocatícios são devidos à parte vencedora, todavia, sua aplicação está condicionada ao princípio da causalidade, que exige que os honorários sejam fixados com base na atuação da parte que efetivamente contribuiu para o desfecho do processo. Nesse sentido:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Da análise dos autos, observa-se que, em
13.5.2024
(Id. 245750171), o Juízo de primeira instância proferiu despacho intimando a parte exequente a se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a inconstitucionalidade da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e a contrariedade do regime de ICMS por estimativa, em observância ao princípio da não surpresa, conforme disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, até a data do referido despacho, a parte executada ainda não havia sido citada, o que ocorreu somente em
08.7.2024
(Id. 245750178), quando compareceu espontaneamente aos autos e apresentou exceção de
pré
-executividade, reiterando as mesmas alegações já levantadas previamente pelo Juízo de origem quanto à inconstitucionalidade da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e do regime de ICMS por estimativa.

Nesse sentido, embora a parte executada tenha apresentado exceção de
pré
-executividade, sua atuação não foi o fator determinante para o reconhecimento da inconstitucionalidade das exações fiscais. O
M
agistrado, ao exercer suas funções
jurisdicionais
, suscitou de ofício a inconstitucionalidade da TACIN e do regime de estimativa do ICMS, por meio do despacho proferido no Id. 245750171. Ou seja, a decisão não foi consequência das alegações da parte executada, mas sim de uma iniciativa própria do juiz
, no exercício do controle de constitucionalidade difuso
.

Esse ponto é crucial para a análise da questão dos honorários sucumbenciais. A jurisprudência é clara ao estabelecer que, quando o desfecho da demanda ocorre por reconhecimento de ofício, sem que a atuação da parte vencedora tenha sido relevante ou decisiva, não se justifica a condenação em honorários advocatícios. Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

(...)
Dessa forma, a decisão deve ser mantida, pois a extinção da execução fiscal não decorreu de defesa arguida pelo procurador da parte executada, mas sim do reconhecimento, de ofício, pelo julgador monocrático
, da consumação da prescrição intercorrente.
Cabe ressaltar que eventuais manifestações do advogado do executado nos autos, que não tenham levado à extinção da demanda executiva, não tem o condão de imputar ao Fisco a responsabilidade pela verba honorária a ele devida
. Assim, não tendo sido a defesa arguida pelo procurador da parte executada que deu origem à extinção do feito, não há falar em condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme julgados deste Tribunal Regional:" (fls. 384-385, e-STJ).

(...) Além disso, como já mencionado no julgado embargado, a extinção do processo, por prescrição intercorrente, não decorreu da atuação do procurador do executado, mas sim de prestação de informação pela União, e reconhecimento de ofício pelo julgador monocrático, sendo, portanto, descabida qualquer condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais. (...)

8. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

9. Agravo Interno não provido”.

(STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 1.928.801/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 12/4/2022.).
[
g.n
].

Portanto, não se pode afirmar que houve
uma relação de
causalidade entre a atuação da parte apelante e o resultado do julgamento, o que afasta a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, uma vez que o desfecho do processo não foi diretamente influenciado pela defesa apresentada.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. É indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de advogado quando a extinção da execução fiscal não decorrer de defesa apresentada por procurador da parte executada, mas do reconhecimento de ofício pelo Juízo processante. 2. A condenação aos ônus
da
sucumbência deve atentar não apenas para o princípio da sucumbência, mas para o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Descabe a condenação da exequente ao pagamento de honorários quando a parte executada, inadimplente no cumprimento de obrigações, deu causa ao ajuizamento da execução, encerrada por prescrição intercorrente. A aplicação do princípio da causalidade na fixação da verba honorária não importa violação ao art. 85 do CPC. 3. Apelação desprovida”.

(TRF-4 - AC: 50987732220194047100, Relator: Des. EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, Data de Julgamento: 25/02/2022, PRIMEIRA TURMA).

Desse modo, considerando que o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e do ICMS por regime de estimativa o
correu de atuação
de ofício
do M
agistrado, sem qualquer influência direta da exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte apelante, não há fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
: i)
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, com fundamento no artigo 496, § 4º, do Código de Processo Civil; e
ii
)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024